Tribunal: STF
Processo: ARE 1515704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. INSCRIÇÃO NO CURSO DE HABILITAÇÃO A CABO/2009. LIMINAR DEFERIDA. ATUALMENTE AUTOR NO POSTO DE 2º SARGENTO. DECURSO DE 11 ANOS. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO CURSO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    1. O cerne da demanda cinge-se em averiguar a existência de legitimidade no direito da parte apelada em participar do Curso de Habilitação a Cabo, realizado no período de 14 a 28 de setembro de 2009, junto a Polícia Militar do Estado do Ceará, com observância dos mesmos direitos conferidos aos demais integrantes da turma e, caso logre êxito, a regular participação na solenidade de formatura. Pedido este concedido inicialmente em medida cautelar, proferida em 14 de setembro de 2009



    2. Compulsando-se os autos verifica-se que o apelado ingressou nas fileiras da Policial Militar do Estado do Ceará em 19.02.2001, na graduação de Soldado PM no entanto, não comprovou que reunia os requisitos necessários que o classificariam para ingressar no Curso de Habilitação a Cabo, nos termos da Nota de Instrução nº 001/2009-DE (BCG nº 150/2009) e da Lei nº 13.729/2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará.



    3. Dessa forma, constata-se que a lei dispõe sobre as condições para a aferição da antiguidade e o autor não comprovou o seu preenchimento. Todavia, por força da liminar deferida no ano de 2009, realizou o curso almejado.



    4. Sobre a matéria, cumpre dizer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao enunciar que a denominada "teoria do fato consumado" não deve ser aplicada em casos amparados por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar, portanto, em situação consolidada pelo decurso do tempo. Ocorre que o próprio STJ, dadas as particularidades do caso concreto, tem reconhecido exceções a regra da inaplicabilidade da teoria do fato consumado.



    5. Vale ressaltar, entretanto, que, no caso em análise, não se tratar na espécie da propalada "teoria do fato consumado", eis que o recorrido não galgou qualquer posto, cargo ou posição na administração pública por força de liminar. O que se sucedeu no caso presente foi a ocorrência de "tutela cautelar satisfativa", que conferiu ao apelado o direito de participar do Curso de Habilitação a Cabo (CHC 2009).



    6. A validade do curso de habilitação não significou, nesse contexto, a promoção automática do militar — até por que não foi esse o objeto da presente demanda — constituindo apenas um dos critérios para que se consolidasse a futura ascensão profissional do apelado.



    7. No presente caso, com o deferimento da liminar no ano de 2009 o apelado obteve autorização para participar do Curso de habilitação a Cabo e, decorridos mais de 11 (onze) anos, constata-se, através de consulta ao Portal da Transparência do Estado do Ceará que, atualmente, o militar ocupa o posto de 2º sargento PM. Isso significa que a situação se consolidou com o decorrer do tempo e outros atos administrativos foram praticados pelo Comando da PM/CE.



    8. Não faria sentido algum invalidar o curso já concluído, pois tal medida simplesmente forçaria o recorrido a novamente frequentá-lo de maneira desnecessária, posto que há onze anos vem aplicando os conhecimentos que o Curso pretende transmitir. Não há como deixar de reconhecer que o erário estadual seria o maior lesado, o que malfere o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.



    9. Por fim, anote-se que se trata de situação excepcional, no qual o princípio da razoabilidade e da segurança jurídica se sobressaem, diante da fundamentação apresentada e das particularidades do caso concreto, sobretudo da ausência de prejuízos à Administração Pública e do malefício que a reversão representaria ao servidor militar que compõe há quase vinte anos o quadro da PM e que, inclusive, já fora promovido administrativamente ao posto de 2º Sargento; não restando razões em potencial para desconstituição do decisum de piso.



    10. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. Com fundamento no Art. 85, 811, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado do Ceará de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente